Tribunal: TJDFT
Processo: 0732649-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732649-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLAUBER JUNIO POSSIDONIO MOREIRA IMPETRANTE: MARIO AUGUSTO DA SILVA ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente GLAUBER JUNIO POSSIDONIO MOREIRA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus foi impetrado sem a petição inicial, sendo instruído apenas com documentos anexados e o suposto ato coator. As mesmas partes impetraram o HC no 0732654-56.2025.8.07.0000, anexando documentos e ato coator idênticos aos do presente habeas corpus. Trata-se, portanto, de duplicidade de habeas corpus, razão pela qual o não conhecimento do deste writ é medida que se impõe, conforme entendimento consolidado desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO. ADMISSÃO PARCIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Não se admite habeas corpus que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (idêntica matéria - mesmo paciente, mesma autoridade coatora e mesma causa de pedir) e já decidida por esta Terceira Turma Criminal. II - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a natureza e a complexidade da causa. III - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1310353, 07505612020208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 2/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS- HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA PRONÚNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. I. Não se admite writ que repete fundamentos e pedidos idênticos aos requeridos em habeas corpus anterior. II. Mantém-se a segregação cautelar, ratificada na pronúncia, pela necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, se estão presentes indícios da autoria e materialidade do crime. III. Writ admitido parcialmente. Ordem denegada. (Acórdão n. 963781, 20160020349366HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 1o/9/2016, Publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 260/266) (grifo nosso). Ante o exposto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2025 17:59:45. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora